Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712496-82.2022.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento dos embargos declaratórios, transitado em julgado em 28/08/2023 (id 50689076), exauriu-se a competência da Turma. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR